Tribunal: TJSP
Processo: 2179586-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179586-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, são agravados VERA LUCIA DIAS AIELLO,
ANDRÉ LUIS AIELLO, ANA LUCIA AIELLO e CARLOS HENRIQUE AIELLO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179586-65.2020.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 47873 2/4
VOTO No 47.873
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2179586-65.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1006228-62.2020.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA 2a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CAROLINA FERREIRA DO VAL
AGRAVADOS: VERA LUCIA DIAS AIELLO, ANDRÉ LUIS AIELLO, ANA
LUCIA AIELLO E CARLOS HENRIQUE AIELLO
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À DEMANDANTE
DA AÇÃO – IDÊNTICO RECURSO APRESENTADO
ANTERIORMENTE CONTRA A MESMA DECISÃO -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de fls. 53
que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à demandante da ação de arbitramento e
cobrança de honorários e, concomitantemente, determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art.
290 do CPC).
É o sucinto relatório.
Ante a prevenção anotada às fls. 77, verifica-se que o recurso não pode
ser conhecido, eis que a questão já é objeto do Agravo de Instrumento no
2175438-11.2020.8.26.0000, recebido e despachado por esta relatoria aos 03 de agosto
último, pendente de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179586-65.2020.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 47873 3/4
Desta feita, a interposição de dois recursos simultâneos pela mesma parte
e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
A propósito, seguem julgados desta Colenda Câmara:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Indeferimento à pessoa jurídica em recuperação
judicial Preclusão consumativa, em relação ao presente recurso, idêntico ao agravo
apresentado anteriormente, contra a mesma decisão - Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2250665-12.2017.8.26.0000; Rel. Des. Claudio Hamilton; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 28/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Processual - Interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão - Inadmissibilidade - Ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade - SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2111640-18.2016.8.26.0000; Rel. AZUMA NISHI; 25a Câmara de Direito
Privado; j. 07/07/2016).
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179586-65.2020.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 47873 4/4